Tribunal: TJMT
Processo: 1046721-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046721-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Livramento condicional, Remição, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL GONCALVES BELEM - CPF: 060.446.901-21 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1046721-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES BELEM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO DE REGIME, PERDA PARCIAL DE DIAS REMIDOS, ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave decorrente do reiterado descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, determinando a regressão para o regime fechado, a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, a alteração da data-base para futuros benefícios executórios, o indeferimento do livramento condicional, bem como declinou da competência para comarca diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o descumprimento reiterado das condições do monitoramento eletrônico caracteriza falta grave apta a ensejar regressão de regime; (ii) se a perda parcial dos dias remidos e a alteração da data-base configuram medidas desproporcionais; (iii) se é cabível a concessão de livramento condicional diante da prática de falta grave; e (iv) se é legítimo o declínio de competência para o juízo da comarca onde se encontra a unidade prisional em que o apenado está custodiado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento reiterado das condições impostas ao regime semiaberto, especialmente quanto ao recolhimento domiciliar e às restrições estabelecidas no monitoramento eletrônico, configura falta grave, nos termos dos arts. 50, V, e 118, I, da Lei de Execução Penal, legitimando a regressão ao regime fechado.

4. A perda de dias remidos constitui consequência legal da prática de falta grave, cabendo ao juízo apenas a definição do quantum, sendo proporcional a fixação da perda em 1/6 dos dias remidos, percentual inferior ao limite máximo previsto na legislação.

5. A alteração da data-base para a concessão de benefícios executórios decorre automaticamente do reconhecimento da falta grave, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A prática recente de falta grave evidencia a ausência do requisito subjetivo do bom comportamento carcerário, obstando, no momento, a concessão do livramento condicional.

7. O declínio de competência para o juízo da comarca onde se encontra o estabelecimento prisional decorre da reorganização administrativa da execução penal após a desativação da unidade prisional local, inexistindo prejuízo ao exercício da defesa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O descumprimento reiterado das condições impostas ao regime semiaberto caracteriza falta grave e autoriza a regressão ao regime fechado. 2. A perda de dias remidos e a alteração da data-base constituem consequências legais da prática de falta grave, cabendo ao juízo apenas a fixação proporcional do
quantum
de dias a serem suprimidos. 3. A prática recente de falta grave evidencia a ausência do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83; LEP, arts. 50, V, 57, 118, I, e 127.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 794.016/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no HC 1.025.977/SC, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 25.02.2026; STJ, Súmula 441.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1046721-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES BELEM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
RAFAEL GONÇALVES BELEM
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, ao reconhecer a prática de falta grave no curso da execução da pena, determinou a regressão do regime prisional do semiaberto para o fechado, decretou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, redefiniu a data-base para a concessão de benefícios executórios futuros, indeferiu o pedido de livramento condicional, bem como declinou da competência para a Comarca de Sinop/MT (
cf. Id. n.º 337688894 – págs. 655-659
).

A defesa sustenta que a decisão agravada desacolheu as justificativas apresentadas sem a necessária ponderação à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da finalidade ressocializadora da pena. Aduz que os apontados descumprimentos vinculados ao monitoramento eletrônico decorreram de contingências elementares – aquisição de alimentos para a família e deslocamentos imprescindíveis ao labor de soldador –, não havendo falar em má-fé, destacando que o agravante se apresentou espontaneamente para dar cumprimento ao mandado de prisão.

Argumenta que a perda dos dias remidos, cumulada à regressão de regime e à alteração da data-base, representa reprimenda excessiva, incompatível com a finalidade ressocializadora e com o princípio da individualização da sanção penal. Acrescenta, ademais, que o indeferimento do livramento condicional se mostra juridicamente indevido, porquanto as violações apontadas não se traduziram na prática de novos delitos.

No que se refere à declinação de competência, sustenta a defesa que a remessa do feito à Comarca de Sinop acarreta prejuízo ao pleno exercício da defesa, motivo pelo qual deve ser preservada a tramitação da execução perante a Comarca de Nova Mutum.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de: (i) restabelecer o regime semiaberto; (ii) promover a revisão proporcional da perda dos dias remidos e da alteração da data-base, com o devido redimensionamento das consequências executórias; (iii) deferir o livramento condicional ou, subsidiariamente, determinar nova apreciação do pedido, mediante fundamentação idônea; e (iv) manter a competência do Juízo da Comarca de Nova Mutum (
cf. Id. n.º 337688894 – págs. 672-678
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 337688894 – págs. 693-721)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 337688894 – pág. 741
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 347020881).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1046721-39.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante,
RAFAEL GONÇALVES BELÉM
, encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade no âmbito do Processo Executivo nº 0002816-78.2018.8.11.0086. A execução decorre de três condenações criminais transitadas em julgado, cujas reprimendas, somadas, perfazem o total de 15 (quinze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão. Tais condenações referem-se aos delitos de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal; e disparo de arma de fogo, descrito no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

No curso da execução penal, após o preenchimento dos requisitos legais, o apenado progrediu ao regime semiaberto, passando a cumprir a reprimenda em sua residência, no município de Nova Mutum/MT, mediante fiscalização por meio de monitoramento eletrônico.

Ocorre que a Central de Monitoramento Eletrônico registrou diversas violações ao uso da tornozeleira eletrônica, consubstanciadas no reiterado descumprimento do recolhimento noturno, evidenciado por saídas em horários incompatíveis com as justificativas apresentadas, bem como na frequência a estabelecimentos comerciais impróprios
–
notadamente distribuidoras de bebidas alcoólicas.

Diante das violações registradas, o Juízo da Execução determinou a regressão cautelar ao regime fechado e expediu mandado de prisão, o qual foi cumprido em
12 de agosto de 2025
, tendo o apenado se apresentado espontaneamente para dar cumprimento à ordem judicial.

Realizada a audiência de justificação, o agravante alegou que as saídas registradas decorreram de necessidades cotidianas relacionadas à subsistência e ao exercício de sua atividade laboral, esclarecendo que se deslocava, sobretudo, para adquirir alimentos e outros itens essenciais para sua família, além de se deslocar para o desempenho de seu trabalho como soldador.

Após a análise das justificativas apresentadas, o Juízo a quo, em decisão proferida em
11 de setembro de 2025
, rejeitou as alegações defensivas e determinou: (i) a regressão definitiva do regime semiaberto para o regime fechado; (ii) o reconhecimento da prática de falta grave; (iii) a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos; (iv) a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios executórios; (v) o indeferimento do pedido de livramento condicional; e (vi) o declínio de competência para a Comarca de Sinop/MT, em razão da desativação da unidade prisional de Nova Mutum, ocorrida em maio de 2022.

Inconformada com o decisum, a defesa interpôs o presente agravo em execução, por meio do qual formulou os pedidos já sintetizados no relatório.

O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Por sua vez, o art. 50, inciso V, do mesmo diploma, dispõe que constitui falta grave o descumprimento, pelo condenado, das condições que lhe forem impostas.

No caso em análise, restou amplamente demonstrado que o agravante, mesmo submetido à monitoração eletrônica,
descumpriu reiteradamente as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto
, notadamente a obrigação de recolhimento noturno em sua residência.

Conforme consignado na decisão agravada, as violações ao monitoramento eletrônico
ocorreram de forma reiterada e em horários incompatíveis com as justificativas apresentadas pela defesa
. Destacou-se, ainda, que, embora o horário de recolhimento judicialmente estabelecido fosse às 19 horas, a Central de Monitoramento adotou critério menos restritivo para a apuração das ocorrências, considerando apenas as violações às áreas de inclusão registradas após as 22 horas. Mesmo diante de parâmetro mais brando, verificou-se a existência de inúmeras infrações.

Entre os descumprimentos identificados, o mapeamento revelou que o reeducando frequentava, reiteradamente e em período noturno, distribuidoras de bebidas alcoólicas, entre outros estabelecimentos comerciais, apresentando justificativas frágeis quando instado a se manifestar pela Central de Monitoramento.

As alegações defensivas de que as saídas se deram para compra de alimentos e itens de necessidade básica para a família, bem como para deslocamentos relacionados ao trabalho como soldador, portanto,
não se sustentam diante da análise dos horários e locais das violações
. Com efeito, os estabelecimentos comerciais destinados à venda de gêneros alimentícios não funcionam em horário noturno, e a frequência a distribuidoras de bebidas, por óbvio, não se coaduna com as necessidades básicas alegadas.

Ademais, o fato de o agravante ter se apresentado espontaneamente para cumprimento do mandado de prisão, embora demonstre respeito à ordem judicial, não tem o condão de afastar a gravidade das faltas reiteradamente praticadas.

O regime semiaberto estrutura-se sobre a premissa de progressiva ampliação da liberdade conferida ao apenado, permitindo-lhe cumprir a sanção penal em condições sensivelmente menos rigorosas do que aquelas inerentes ao regime fechado. Essa maior margem de autonomia, contudo, não se traduz em dispensa de disciplina: ao contrário, exige do condenado comportamento compatível com as regras estabelecidas e plena observância das restrições impostas.

Nesse cenário, a constatação do reiterado descumprimento das regras que estruturam o regime mais brando evidencia a incapacidade do condenado de se conformar às exigências próprias dessa modalidade executória e, simultaneamente, revela a insuficiência de seu comprometimento com o processo de ressocialização,
circunstâncias que não apenas autorizam, mas recomendam a regressão ao regime mais gravoso
.

No mesmo sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto
configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84
.”
(N.U 1020584-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Gabinete 3 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023.)

Assim, estando a regressão de regime determinada pelo Juízo
a quo
em plena consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, não se vislumbra qualquer fundamento apto a ensejar a sua reforma.

A defesa sustenta, ainda, que a imposição da perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, aliada à alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios, configura sanção excessiva e desproporcional, porquanto comprometeria a finalidade ressocializadora que orienta a execução da pena.

O art. 127 da Lei de Execução Penal dispõe que a prática de falta grave pelo condenado importa na perda do tempo remido, reiniciando-se a contagem para nova remição a partir da data da infração disciplinar, devendo o lapso necessário à sua obtenção corresponder, no mínimo, a 1/3 (um terço) da pena aplicada.

A norma é expressa ao estabelecer que a perda dos dias remidos constitui efeito legal e obrigatório da prática de falta grave, não constituindo faculdade do Juízo da Execução. A discricionariedade judicial, a propósito, incide apenas sobre a definição do
quantum
de dias a serem efetivamente suprimidos, o qual poderá variar de 1/3 (um terço) até a integralidade dos dias remidos, em conformidade com a gravidade da infração disciplinar.

No caso em exame, o Juízo a quo fixou a perda em 1/6 (um sexto) dos dias remidos, percentual significativamente inferior – e, portanto, mais brando – ao limite máximo de 1/3 (um terço) estabelecido na legislação. Tal circunstância evidencia que as particularidades do caso concreto foram devidamente sopesadas, conduzindo à aplicação de sanção proporcional à gravidade das infrações praticadas.

A fundamentação da decisão agravada consignou, aliás, de forma expressa, que a fixação da sanção
observou a natureza e as circunstâncias das infrações cometidas pelo apenado
, em estrita consonância com o critério estabelecido no art. 57 da Lei nº 7210/84.

No tocante à alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios executórios, trata-se igualmente de consequência legal automática da prática de falta grave, conforme orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSEQUÊNCIA LEGAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto) [...].”
(AgRg no HC n. 794.016/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Concernente ao livramento condicional, postula-se a concessão do benefício, sob o fundamento de que as violações ao monitoramento eletrônico não configuraram a prática de novos crimes, sustentando-se, ademais, que estariam devidamente preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação de regência.

O art. 83 do Código Penal disciplina os requisitos para a concessão do livramento condicional, estabelecendo, além do cumprimento de determinado lapso temporal da pena (requisito objetivo), a necessidade de preenchimento de requisitos de natureza subjetiva, dentre os quais se destaca o bom comportamento do condenado no curso da execução penal.

O inciso III, alínea “b”, do referido dispositivo legal, dispõe que, nas hipóteses de condenação por crime doloso, a concessão do livramento condicional fica condicionada à inexistência de falta grave praticada pelo condenado nos 12 (doze) meses que antecedem a análise do benefício.

In casu
, o agravante incorreu em falta grave consistente no
reiterado descumprimento das condições inerentes ao regime semiaberto
, circunstância, como visto,
amplamente demonstrada nos autos
. Tal quadro, por si só, revela-se suficiente para obstar a concessão do benefício pretendido.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.161, assentou que a aferição do requisito subjetivo do bom comportamento carcerário, para fins de concessão do livramento condicional,
deve abranger o exame do histórico prisional do condenado em sua integralidade
, não se restringindo ao período de 12 (doze) meses sem falta grave:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.161, estabelece que
a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem falta grave
[...].”

(AgRg no HC n. 1.025.977/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026.)

Cumpre sublinhar, neste ponto, que a Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “
a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional
”, limita-se ao exame do requisito objetivo relativo ao
tempo de cumprimento da pena
. Tal orientação, contudo,
não obsta que a prática de falta grave seja considerada na aferição do requisito subjetivo
atinente ao bom comportamento do condenado durante a execução penal.

No caso do recorrente, as reiteradas violações ao monitoramento eletrônico evidenciam sua incapacidade de adaptação sequer ao regime semiaberto, diante do
sistemático descumprimento das condições impostas
. Tal circunstância expõe a ausência do requisito subjetivo indispensável à concessão do livramento condicional, razão pela qual se mostra prematura, no momento, a concessão do benefício.

Por derradeiro, postula-se a manutenção da competência do Juízo de Nova Mutum para a condução da execução da pena, sustentando-se que tal providência possibilitaria o acompanhamento mais efetivo do processo pelo apenado e por sua defesa, além de assegurar fiscalização adequada dos atos executórios.

Todavia, conforme consignado na decisão agravada, a unidade prisional da Comarca de Nova Mutum/MT foi desativada em maio de 2022, ocasião em que os presos ali custodiados foram remanejados para estabelecimentos prisionais situados em comarcas próximas, encontrando-se o agravante atualmente recolhido em unidade prisional da Comarca de Sinop/MT.

Diante desse contexto, o declínio de competência para a Comarca de Sinop/MT revela-se medida impositiva, por
decorrer de circunstância objetiva relacionada à reorganização da execução penal
. Nessa perspectiva, deve
prevalecer o interesse público na adequada organização judiciária
, o qual se sobrepõe a eventual alegação de direito subjetivo ou à mera conveniência do apenado.

Ademais, a diminuta distância geográfica entre os municípios não se mostra apta a constituir obstáculo ao pleno acompanhamento do processo pela defesa do apenado, tampouco a gerar qualquer óbice à regular e adequada fiscalização dos atos executórios.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESP
ROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026